Tribunal: STF
Processo: RE 1542251
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA. VANTAGENS PESSOAIS. INDEFERIMENTO PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DA VIGÊNCIA DA LEI MANSUETO (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27/05/2020). INCONTROVERSA A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI MUNICIPAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE VANTAGENS PESSOAIS CUJA CONCESSÃO FOI VEDADA PELA NORMATIVA (LCF Nº 173/2020) E QUE FICARAM SUSPENSOS DURANTE O PERÍODO NELA FIXADO (27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021), QUE DEVEM SER RETOMADOS ASSIM QUE CESSADA SUA EFICÁCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR VOTO MÉDIO/DESEMPATE” (eDOC 83 – ID: 0630fb9b, p. 45)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste direito do recorrido à contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio no período compreendido entre 28.05.2020 a 31.12.2021, nos exatos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, ainda que previsto o direito subjetivo na lei municipal anterior à lei complementar mencionada. 



    Narra-se que a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul ampliou significativamente o alcance da Lei Complementar nº 173/2020, decidindo pela aplicação da exceção trazida no art. 8º, inciso I, ao caso em comento (...) e que (...) é válida a contagem do período de 28/05/2020 e até 31/12/2021 como de período aquisitivo para vantagens, amparado na Lei Municipal nº 091/2005, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, pois a determinação legal seria anterior à calamidade pública.



    Aduz-se que a Lei Complementar nº 173/2020 proibiu, por meio do art. 8º, IX, da referida lei, a contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio durante 28.05.2020 a 31.12.2021.



    Alega-se que no caso de vantagens que tenham como critério exclusivo o tempo de serviço, a contagem do tempo deve ficar suspensa, de 28/05/2020 até 31/12/2021 e o prazo recomeça a fluir do ponto em que se suspendeu, a partir de 1º de janeiro de 2022 (eDOC 81 – ID: f05a27e3, p. 8-9).



    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 1.359 da repercussão geral (eDOC 115 – ID: 11f3bba0), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda perfeita identidade com o precedente indicado (eDOC 121 – ID: 0ed50e6c).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021 em que se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Eis a ementa destes precedentes: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (grifo nosso)



    No ponto, destaco que esta Corte constitucional reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no julgamento do tema 1.137, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)”. 



    A esse propósito, confira-se ementa do referido paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Naquela oportunidade, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte: 



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Após o julgamento deste precedente, foi editada a Lei Complementar nº 191/2022, que afastou a aplicação dessa limitação aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública. 



    Pois bem.



    Na origem, Wanessa Braga Faber moveu apresente ação com o objetivo de pleitear a aplicação de forma extensiva da Lei Complementar nº 191/2022, a qual alterou a Lei Complementar 173, “descongelando” as vantagens e benefícios dos servidores públicos no âmbito nacional, até o final de 2021. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Confira-se trecho da sentença: 



    “A conclusão que se impõe, então, da leitura acurada dos dispositivos citados da LC no 173/2020, é que todos os entes públicos estavam proibidos, até 31-12-2021, de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    Ademais, convém ressaltar que o STF, em 15/03/2021, julgou improcedentes as ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, que impugnavam, dentre outros artigos da LC nº 173/20, o mencionado art. 8º, consolidando o entendimento de que o dispositivo, que versa sobre normas de direito financeiro, é consentâneo com as normas da Constituição Federal (...)



    Na hipótese concreta, é possível afirmar que o referido comando da Lei Complementar nº 173/2020, ao suspender no período de 28/05/2020 até 31/12/2021 o computo do tempo de serviço dos servidores municipais para fins de concessão de gratificação por tempo de serviço, aplica-se ao caso em tela, não sendo viável o cômputo do período, ainda que previsto o direito subjetivo na lei municipal.



    (...)



    Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados por WANESSA BRAGA FABER em desfavor do MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA” (eDOC 44 – ID: 502cbbaf)



    Interposto o recurso de apelação correspondente, o Tribunal de origem determinou a contagem do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio, em benefício dos servidores vinculados à recorrente, sob o fundamento de que o disposto no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020, se aplica apenas aos efeitos pecuniários dela decorrentes e que, no caso, os efeitos financeiros devem ser reconhecidos como devidos a partir de 01.01.2022. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Com a devida vênia ao E. Relator, lanço divergência parcial. 



    Versa a lide sobre a concessão de vantagens pessoais da parte autora, indeferida pela municipalidade em face da vigência da Lei Mansueto (Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020). 



    Na hipótese, o Município não contesta o implemento, pela parte autora, dos requisitos para a obtenção da vantagem pessoal pretendida, sustentando, como dito, a negativa, nas previsões da Lei Mansueto, mais especificamente em dispositivos do seu art. 8°. 



    Tal disposição legal foi reconhecida como constitucional pelo STF, em julgamento em que reconhecida a repercussão geral, dando ensejo ao Tema nº 1.137 (...)



    E, ao que se depreende do julgado que deu ensejo a tal Tema, a “mens legislatoris” da Lei Complementar nº 173/2020 foi basicamente a estruturação das finanças públicas, de modo a lhes dar suporte para o enfrentamento da pandemia que se instalava no país, e por tempo determinado.



    (...)



    Permitido se deduzir, então, a meu juízo, que somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia. 



    Portanto, com renovada vênia, vai reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito da parte autora à vantagem pessoal pretendida assim que implementados os requisitos dispostos na Lei Municipal, mas com efeitos pecuniários dela decorrentes devidos somente a contar de 1º/01/2022.



    Sem sucumbência, considerando o resultado do julgamento. 



    DO EXPOSTO, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.” (eDOC 83 – ID: 0630fb9b)



    Como visto o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte. 



    Como visto, o acórdão recorrido, não obstante o disposto no art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1137 da repercussão geral. 



    Importa ressaltar que, ao contrário do alegado pelo Tribunal de origem, a situação presente nos autos não se enquadra no inciso I do artigo 8º da LC nº 173/2020, segundo o qual fica proibido: 



    “I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública” (grifo nosso)



    A ressalva prevista no citado dispositivo se refere apenas a decisão judicial transitada em julgado e a aumentos salariais já concedidos por lei específica, não se referindo a promoções, progressões, quinquênios e



    Confira-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.385 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    Seguindo a mesma orientação, cito as decisões proferidas nos seguintes processos: RE 1.533.113, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28.2.2025; RE 1.532.436, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2025; e RE 1.527.866, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2024. 



    Por fim, registre-se que o disposto na LC 191/2022 foi direcionado exclusivamente para servidores da segurança pública e da saúde, entre os quais não se inclui o agente de trânsito, haja vista o disposto no art. 144 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão impugnado e restituir os efeitos da sentença de eDOC 44 – ID: 502cbbaf. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente